Tribunal: TJES
Processo: 5004489-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004489-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E INOBSERVÂNCIA AO ART. 489, § 1º, II E IV, DO CPC/2015 – PONTOS ENFRENTADOS – MÁCULAS NÃO CARACTERIZADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) É indisfarçável o propósito da embargante de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o julgamento desfavorável, sendo aduzida – para fins de justificar o cabimento de seus aclaratórios – que o acórdão padece de omissão por não ter declinado “os elementos fáticos que levaram à sua conclusão”, com isso infringindo, de acordo com o douto advogado, o disposto no art. 489, §1º, II, do CPC/2015, segundo o qual não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregue “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, o que não se caracteriza quanto ao ponto embargado, a saber, a conclusão de que o imóvel, cuja impenhorabilidade foi reconhecida, seria moradia e fonte primária de subsistência do executado e de sua família.

2)
Descabe falar em omissão do julgado em relação ao fato de a embargada, por ser detentora de capital social superior a cinco milhões de reais, não se amoldar ao conceito de “pequeno produtor rural”, o que igualmente inobserva o disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015, ante a expressa manifestação do Órgão Julgador acerca da matéria.

3)
Ainda que a embargante invoque argumentos expostos na inicial de seu agravo de instrumento, acerca dos quais não teria havido expressa manifestação do Órgão Julgador, encontra-se pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6885708) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
” ajuizada em face de
Agrofruta do Brasil Alimentos Ltda.
e
João Armando Caixeiro de Assis
, reconheceu a impenhorabilidade da propriedade rural dos executados, registrada sob a matrícula n° 12.625 perante Cartório do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES.

Em suas razões recursais (Id 7171713), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
por não terem sido indicados os elementos fáticos que levaram o Órgão Julgador à sua conclusão, na forma do art. 489, § 1º, II, do CPC/2015, por não haver correlação entre os elementos de prova concretos que levaram a conclusão de que o imóvel objeto do recurso seria moradia e fonte primária de subsistência do executado e de sua família, o que inobservaria também o disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015, por terem sido expostos argumentos que, se acolhidos, seriam aptos a reforma a decisão recorrida.

Alega ainda haver
omissão
quanto ao fato de a embargada, por ser detentora de capital social superior a cinco milhões de reais, não se amoldar ao conceito de “pequeno produtor rural”, o que igualmente inobserva o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, é indisfarçável o propósito da embargante de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o julgamento desfavorável, sendo aduzida – para fins de justificar o cabimento de seus aclaratórios – que o acórdão padece de omissão por não ter declinado “os elementos fáticos que levaram à sua conclusão” (Id 7171713, p. 1), com isso infringindo, de acordo com o douto advogado, o disposto no art. 489, §1º, II, do CPC/2015, segundo o qual não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregue “
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
”, o que entendo não se caracterizar quanto ao ponto embargado, qual seja, a conclusão de que o imóvel, cuja impenhorabilidade foi reconhecida, seria moradia e fonte primária de subsistência do executado e de sua família.

A matéria recorrida foi devidamente enfrentada por este Órgão Colegiado, não se descortinando o alegado emprego de “conceitos jurídicos indeterminados”, tampouco ausência de explicação acerca dos motivos de sua incidência, tal qual se infere da leitura do voto condutor por mim proferido (Id 6052283).

De mesma forma, descabe falar em
omissão
do julgado em relação ao fato de a embargada, por ser detentora de capital social superior a cinco milhões de reais, não se amoldar ao conceito de “pequeno produtor rural”, o que igualmente inobserva o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

Isso porque a questão também foi objeto de expressa manifestação,
in litteris
:

“(...) Partindo da premissa de que as regras de impenhorabilidade do bem de família rural estão firmadas no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, considero desacertada a tese recursal de que o imóvel rural no qual está sediada a empresa executada (Agrofruta do Brasil Alimentos Ltda.) não pode ser considerada impenhorável pelo fato de o seu sócio-proprietário – o 2º executado João Armando Caixeiro de Assis – residir em imóvel de elevado padrão em Vila Velha, conforme consta de sua qualificação.

Afinal, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impondo-se, sim, que seja o meio de seu sustento e de sua família, por nele desenvolver a atividade agrícola.

(...)

Por sua vez, o fato de a pessoa jurídica ostentar elevado capital social (Id origem 10005199), de igual forma, não afasta o direito dos executados/agravados, tendo em vista que o conceito de “pequena propriedade rural” se relaciona, salvo melhor juízo, à sua dimensão, e não propriamente ao porte da pessoa jurídica nela sediada.

Por derradeiro, embora detenha a informação de que, em recente julgamento, a egrégia Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal, por maioria de votos, afastou a impenhorabilidade do mesmo imóvel em demanda executória envolvendo a ora agravada Agrofruta do Brasil Alimentos Ltda. e Credcob Assessoria de Cobranças Ltda., o meu posicionamento sobre a matéria perfilha o entendimento manifestado naquele julgamento pelo Relator vencido, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no sentido de afastar a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n° 12.625 perante Cartório do 1° Ofício da Comarca de Domingos Martins.”

E mais: ainda que a embargante invoque argumentos expostos na inicial de seu agravo de instrumento, acerca dos quais não teria havido expressa manifestação deste Órgão Julgador, encontra-se pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.